Tribunal: TJMT
Processo: 1028637-66.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028637-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO

–
MATÉRIA
DE NATUREZA FÁTICA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
PRELIMINAR
ES
ACOLHIDA
S
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I
-
A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

II
-
Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento
antecipado da lide
pelo Juízo.

III -
Ao vislumbre do art. 489, § 1º, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, é nula a sentença que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não individualiza as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

IV

- Acolhida
s
a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
apelação cível

interpost
o
pel
a

E
nergisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
contra
sentença

pro
lata
da pel
o Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que, nos autos d
os embargos à execução
nº
1028637-66.2022.8.11.0041
,

julgou improcedente a demanda
,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos
arts
. 309, III, 919, § 2º, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos
arts
. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor da execução (CPC, art. 85, § 3º, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C
”
.

Em suas razões, o
Apelante levanta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que as partes sequer tiveram oportunidade de especificarem as provas que pretendiam produzir
, na violação aos
arts
. 5º, LIV e LV, da CF; 7º e 369, do CPC.

Ainda, sustenta a preliminar de nulidade da sentença
pela falta de fundamentação
(art. 489, §1º, IV, do CPC), pontuando que foi reconhecida a suposta
“
legalidade do processo a
dministrativo”
de maneira abrangente e genérica, “aplicando fundamentação que poderia ser utilizada em qualquer caso envolvendo a matéria”.

No mérito, s
ustenta que a
sentença recorrida merece reforma, considerando que o PROCON deixou de esclarecer, no processo
administrativo, as fundamentações da decisão, em afronta ao princípio da motivação e da legalidade.

Alega que comprovou a legalidade
da medida executada, mediante a demonstração de que as faturas encaminhadas pela ENERGISA “são resultado de real consumo pelo consumidor”.
Que é seu dever cumprir as normas regulatórias respectivas, o que inclui as inspeções dos medidores, o faturamento pela média em caso de impossibilidade de leitura do medidor e a revisão do faturamento sempre que constado qualquer irregularidade.

Sustenta a necessidade de comprovação de conduta ilícita para aplicação de multa, conforme entendimento da Segunda Câmara de Direito Público do E. TJMT.

Nesses termos, aqui abreviados
, requereu q
ue seja
m
acolhida
s
a
s
preliminar
es
de cerceamento de defesa
e ausência de fundamentação
, para anular a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos à origem para instrução probatória. Na hipótese de rejeição da preliminar, requereu a reforma da sentença, a fim de que se reconheça a nulidade do processo administrativo e/ou a
insubsistência da penalidade imposta.

Intimado
,
o apelado deixou de
a
presentar contrarrazões

(Id.

205517855)
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto pel
a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra sentença pro
latada
pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos embargos à execução nº
1028637-66.2022.8.11.0041
, julgou improcedente
os pedidos da exordial.

Em suas razões, o Apelante levanta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que as partes sequer tiveram oportunidade de especificarem as provas que pretendiam produzir, na violação aos
arts
. 5º, LIV e LV, da CF; 7º e 369, do CPC.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida
preliminar
suscitada, que prospera. Da
leitura da r. sentença
, extrai-se que
o Juízo a quo destacou que “
Dessa forma, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante
”
(Id.
205517850
).

Nada obstante, em atenção à petição inicial dos embargos à execução propostos, verifico que a Embargante, ora Apelante, pugnou pela
produção dos meios de prova necessários: “90. A Embargante protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos” (Id.
205515277
).

Ainda, constato que houve novo pedido de produção de prova em 31/08/2023 (Id. 205515299).

Contudo, o respectivo pedido não foi analisado pelo Juízo
an
teriormente ao julgamento de mérito do feito, ou
, ao menos, na fundamentação da r. sentença
(prolatada em 10/11/2023, sem análise do requerimento de produção de provas)
,
sendo aplicado o instrumento do julgamento antecipado da lide
.

De fato, a matéria posta em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria
sentença recorrida)
,
e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso. É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020) [
g.n
].

É este o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA COM APLICAÇÃO EM ABSTRATO DO RECURSO PARADIGMA RE 603497 (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 247) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES E PROVAS RELEVANTES APRESENTADAS PELAS PARTES – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º DO CPC – SENTENÇA CASSADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso IX, toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º do CPC). O magistrado deve julgar a ação, aplicando a subsunção do fato à norma jurídica ou principiológica que incide no caso concreto (fundamentação). A ausência de fundamentação, ou a não apreciação da questão nos limites postos pelas partes, acarreta a nulidade da sentença.
Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontra madura, o que impede o julgamento imediato pelo Juízo ad quem, conforme preconiza o art. 1.013, §3, do CPC
(N.U 1000971-07.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
[
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. -
1. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.
3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
(TJMT; Apelação Cível 1024941-73.2021.8.11.0003; Relator(a): Gilberto Lopes
Bussiki
; Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Data da Decisão: 25/04/2023; Data de Publicação: 27/04/2023) [
g.n
].

Em relação à preliminar da nulidade da sentença por falta de fundamentação, entendo que, de igual modo, deva prosperar.
Atento
à redação contestada,
saliente está a ausência de especificação quanto
aos fatos alegados por ambas as partes
. Depreende-se, por óbvio, que o direito material invocado é conexo ao de inúmera
s demandas pertinentes à execução fiscal e aos embargos à execução. Contudo,

tem-se como
genérico o texto pertinente ao factual da lide
:

“
Da análise dos processos administrativos, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante
”.

A
o vislumbre
do art. 489, § 1º,
I, II,
III e IV, do Código de Processo Civil
,
é nula a sentença
que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
; que
invoc
a
motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;
não individualiza as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrent
a
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).
2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)
[
g.n
].

APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM QUESTÃO ESSENCIAL AO JULGAMENTO DAS AÇÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E
489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC
). NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DECLARADA NULA. APELAÇÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO.
Nula é a sentença sem a devida fundamentação em questão essencial ao julgamento da ação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da CF, como também aos
arts
. 11 e 489, § 1º, do CPC
(TJ-SP - AC: 10361213320208260576 SP 1036121-33.2020.8.26.0576, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)
[
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUERIDA A ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO REGIME DE SOBREAVISO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – SUPOSTA COMPENSAÇÃO DE HORAS – PRELIMINAR DE NULIDADE – SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA – ART. 489, § 1º, INCISOS I, III E IV DO CPC – DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS E PROVAS DEDUZIDOS NO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM DADO INFORMADO POR UMA DAS PARTES – IMPOSITIVA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA. O dever de fundamentação das decisões judiciais encontra lastro na Constituição Federal (art. 93, IX) e no Código de Processo Civil (art. 11), que cominam nulidade ao decisum que não o observa.
A sentença recorrida incorreu nas hipóteses dos incisos I, III e IV do art. 489, § 1º, do CPC, porque o juízo de origem se limitou a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não individualizando as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão que adotou.
Preliminar acolhida. (TJ-MT 10148516220168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022)
[
g.n
].

Logo, impõe-se a declaração de nulidade da r. sentença, e o retorno dos autos à origem para saneamento, ficando prejudicados, por ora, os demais temas suscitados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para acolher

as
objeç
ões
preliminar
es

vindicada
s
,

a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução probatória
e posterior trâmite regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024